Tribunal: STF
Processo: ARE 1381010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO, CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E CONSTRUÇÃO DE GALPÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM LICENÇA AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXIII, 23, incisos VI e VII, e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Insurge-se o apelante que a área objeto da lide não cumpre sua função ambiental, uma vez que localizada em bairro de expansão urbana (...), nos termos do art. 157, I, da Lei Complementar 893, de 03.01.2020, que instituiu o Plano Diretor do Município de Bragança Paulista e dispõe sobre o Sistema Municipal de Planejamento.



    Todavia, deixou de anexar início de prova documental da 'perda da função ambiental', não sendo crível aceitar a tese defensiva apresentada de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao direito de igualdade e à propriedade ante existência de outras edificações análogas no local sem que 'tenham seus proprietários sofrido penalizações legais a que foi o apelante condenado' (fl. 198).



    Como bem fundamentou a magistrada sentenciante, '... a urbanização e o uso dos arredores da área não permitem o descumprimento da lei, tampouco pode se esquivar o réu de sua responsabilidade criminal' e não afasta a legalidade do auto de infração.



    Por outro lado, não há que se falar em atipicidade da conduta.



    A materialidade restou demonstrada no termo circunstanciado à fl. 01, boletim de ocorrência ambiental às fls. 02/12, laudos periciais às fls. 22/26 e 42/45 e corroborada pela prova oral colhida nos autos.



    No mesmo sentido, a autoria é incontroversa (...)



    Por fim, improcede o pedido de compensação ambiental (para manutenção da edificação efetuada na propriedade do apelante e reparação de danos em propriedade diversa) se, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos de infração elaborados, sendo somente aceitável quando não seja possível a recuperação do meio ambiente afetado, o que não restou demonstrado nos autos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente